Tribunal: TJBA
Processo: 0700004-57.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0700004-57.2021.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Apelante: Renê Rocha Santos

Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Graziella Junqueira Pereira

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). P
EDIDO
DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, COM REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELANTE QUE, COMPROVADAMENTE, CONTAVA COM MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE APLICAR AS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS NA ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SANÇÕES DEFINITIVAS RATIFICADAS.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reconhecer em favor do Apelante a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexos na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Renê Rocha Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos e concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 60047210),
in verbis,
que
“[...] 1. No dia 29 de dezembro de 2020, nesta Cidade, o denunciado RENÊ ROCHA SANTOS foi preso em flagrante na posse de 15 (quinze) porções de cocaína, pesando 15 g (quinze gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09 e laudo de exame pericial a fls. 11. A guarnição conduzida pelo SD/PM SANDRO FERREIRA SANTOS, estava em ronda de rotina, quando abordaram a motocicleta HONDA/CG 150, que era conduzida pelo denunciado. Na abordagem e revista pessoal, foi encontrado no bolso do mesmo a droga mencionada. 2. Em Termo de Declarações a fl. 04, a SD/PM HORTÊNCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, narrou que realizava ronda de rotina com o condutor supracitado, quando abordaram uma motocicleta que era conduzida pelo denunciado. Que foi encontrado com denunciado 15 porções de cocaína, pesando 15 gramas, tendo o mesmo confessado a prática o crime de tráfico de drogas. Informou também que havia adquirido a droga com um rapaz que foi recentemente morto no estado do Espírito Santo. 3. Em Termo de Interrogatório a fls. 17, RENÊ ROCHA SANTOS afirmou ser dono da droga encontrada, mas alegou que era para seu próprio consumo. Que comprou a droga pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com um individuo desconhecido que lhe entregou a droga próximo a UPA. [...]”
(sic).

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 60048296), postulando a Defesa, nas razões recursais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, Código Penal), bem como o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que as penas sejam reduzidas, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal.

IV - Inicialmente, embora não tenha havido irresignação defensiva quanto à condenação do Recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, cumpre destacar que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 60047211, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 60047211, pág. 09); os Laudos Periciais Preliminar e Toxicológico Definitivo (ID. 60047211, pág. 11 e ID. 60048271), nos quais se verifica que o entorpecente apreendido se tratava de 16,25g (dezesseis gramas e vinte e cinco centigramas) de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), fracionada em 15 (quinze) porções, substância de uso proscrito no Brasil; os depoimentos prestados pela SD/PM Hortência Cardoso de Oliveira em sede judicial e pelo SD/PM Sandro Ferreira Santos na fase investigativa (ID. 60048266 e PJe Mídias; e ID. 60047211, pág. 03), provas que corroboram a confissão judicial do Apelante (ID. 60048267 e PJe Mídias).

V - O cerne da controvérsia recursal gravita em torno das penas impostas na origem. Assim, da leitura da sentença objurgada, depreende-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a Magistrada singular, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não valorou como negativa nenhuma circunstância judicial ou preponderante, fixando, corretamente, as penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não havendo agravantes, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), deixando de valorá-la em observância à Súmula 231 do STJ, pelo que manteve como provisórias as reprimendas estabelecidas na etapa antecedente.

VI - Nesse ponto, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para, na segunda fase da dosimetria, reduzir as penas aquém do mínimo legal em razão da aplicação das atenuantes mencionadas, pleito que merece parcial acolhimento. Verifica-se que a Juíza de primeira instância – na etapa intermediária da dosimetria – acertadamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, destacando, todavia, a impossibilidade de aplicá-la em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

VII - Lado outro, conquanto o documento de identidade colacionado ao ID. 60047211, pág. 23 comprove que o Apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (nascido em 05/10/2001, delito praticado em 29/12/2020), a Sentenciante nada ponderou acerca da atenuante da menoridade relativa, sendo mister reconhecer, nesta instância revisora, que o Recorrente a ela faz jus. Nada obstante, também em razão da Súmula 231 do STJ, já apontada corretamente pela Magistrada de origem para não aplicar a atenuante da confissão espontânea, afigura-se incabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa
in casu
, pois as penas-base foram fixadas no mínimo legal, não podendo, na segunda fase, serem reduzidas para patamar abaixo do mínimo pela incidência de circunstância atenuante.

VIII - Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231 do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

IX - Cumpre assinalar que a impossibilidade de redução das reprimendas abaixo do mínimo por conta da incidência de atenuante genérica não vai de encontro ao princípio da individualização das penas; e tal tem razão de ser, uma vez que flexibilizar os limites mínimo e máximo previstos pelo Legislador culminaria em atribuir maior relevo às circunstâncias atenuantes e agravantes, que são acidentais, do que às causas de aumento e diminuição, integrantes do tipo penal, em nítida inobservância ao princípio da proporcionalidade, além de permitir que o Magistrado, de forma discricionária, alterasse os limites das sanções cominadas em Lei, gerando um cenário de insegurança jurídica.

X - Por tais razões, o pedido defensivo de redução das penas do Apelante para patamar aquém do mínimo estabelecido em lei em face do reconhecimento das atenuantes mencionadas violaria não só o princípio da legalidade, mas também o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não podendo ser albergado.

XI - Destarte, verifica-se que as penas-base, já aplicadas no mínimo legalmente previsto para o delito de tráfico de drogas, foram devidamente mantidas como intermediárias pela Sentenciante, que, na terceira fase, ausentes causas de aumento, reconheceu a presença da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pelo que reduziu as reprimendas na fração máxima de 2/3 (dois terços).

XII - Por conseguinte, a Magistrada
a quo
, de forma escorreita, estabeleceu como definitivas as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda corpórea, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, além de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não carecendo o cálculo dosimétrico de nenhum reparo.

XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), sem qualquer impacto na dosimetria da pena.

XIV -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reconhecer em favor do Apelante a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexos na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700004-57.2021.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Renê Rocha Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, a fim de reconhecer em favor do Apelante a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexos na dosimetria das penas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.